Tribunal: STF
Processo: HC 200005
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido.



    1. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    2. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão de ordem de ofício.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.